Tribunal: TJDFT
Processo: 0748915-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente pretende a concessão de tutela provisória para suspender o processo na origem. Em consulta aos autos principais, constata-se que, após a interposição do recurso, o próprio juízo determinou o sobrestamento do feito e até julgamento de mérito (ID 255885618). Ante a perda do interesse quanto ao pleito liminar, comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403